Tribunal: TJPA
Processo: 0807771-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807771-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERCON MENDES SERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INCABIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A SUA MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2.
A jurisprudência pátria tem entendido que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, como o decreto da prisão preventiva, observado no caso em apreço.

3. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social;

3. Ordem de Habeas Corpus conhecida em parte, e na parte conhecida, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2020 e término em 20.08.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 20 de agosto de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ERCON MENDES SERRA
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos do processo n.º 0000886-04.2020.8.14.0011.

Consta da impetração, que o paciente se encontra preso desde o dia 18/06/2020, atualmente nas dependências do CENTRO DE TRIAGEM DA MARAMBAIA – CTMAB, face ao cumprimento de prisão preventiva decretada pelo Juízo coator, que analisando os autos de prisão em flagrante, por suposto crime de tráfico de entorpecentes, o converteu na modalidade prisional referida.

Alega que examinando o procedimento policial, se observa que o paciente foi preso no dia 18/06/2020, na localidade Bacuri, no município de Cachoeira do Arari, no horário de 19:30, quando em diligência policiais civis ou militares, após revista no acusado, teriam encontrado com ele porções de entorpecentes (
descrito na peça policial
), cujo entendimento considerado na oportunidade era de que o mesmo estivesse naquele local praticando o crime de tráfico de drogas. Que somente no dia seguinte, 19/06/2020, às 16:30 horas, se iniciou a lavratura do procedimento policial, cuja justificativa da demora teria sido um apagão elétrico ocorrido na noite do dia 18, e que perdurou durante toda manhã do dia 19, segundo os informes policiais.

Aduz a defesa que, ciente dos fatos, inicialmente
peticionou ao Juízo requerimento de “
antecipação de provas
”, considerando que o paciente relatou que não estava de posse de drogas
, tampouco lhe deram conhecimento, bem como em momento algum de sua prisão manuseou qualquer embrulho, objetos, pois essa circunstância relevante poderia se perder diante da remessa dos materiais apreendidos ao IPC RENATO CHAVES para perícia e determinação de incineração, razão pela qual se requereu também perícia dactiloscópica no sentido de averiguação de impressões digitais nos invólucros e embalagens da drogas apreendidas que, certamente, foram manuseadas deixando ali material necessário ao esclarecimento da verdade real. Que, de pronto, o MP se manifestou pela improcedência do pedido tendo o Juiz coator acatado esse parecer.

Ressalta o ilustre causídico que ingressou, então, com pedido de
revogação de prisão preventiva, aduzindo essencialmente fatos objetivos e notórios da possibilidade real de “manipulação” do procedimento policial, não pelo fato do paciente ter negado o crime, mas sim por três situações relevantes
; porém, como de praxe o MP se manifestou desfavoravelmente, tendo o Juízo
a quo
, novamente, decidido na mesma linha indeferindo o pedido, manifestando-se quanto aos requisitos ensejadores da prisão, no seu entendimento existentes, contudo, sem qualquer análise dos argumentos de sua defesa, bem como das graves “acusações” de que há motivos mais do que suficientes para se acreditar que o procedimento foi “forjado”, a partir do conhecimento que a prisão preventiva do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado havia sido revogada.

Afirma que a
medida cautelar

só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção
e caso subsistam os dois pressupostos basilares de todo provimento cautelar, ou seja, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, pois necessária a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assevera, ainda, que
inexistem pressupostos a ensejar para a manutenção da prisão preventiva do impetrante
, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o
periculum libertatis
.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, por acreditar que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, revogando-se imediatamente a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ERCON MENDES SERRA.

Em 03.08.2020 (ID 3426768), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora, a qual esclareceu:

“
1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de prisão preventiva deferida em desfavor de
ERCON MENDES SERRA,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), (capitulação provisória).

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores informam que o paciente, supostamente atuava como traficante na região e foi abordado estando na posse de drogas (maconha e “limãozinho”) e somas em dinheiro.

Preso em flagrante delito na posse das substâncias ilícitas, foi conduzido à autoridade policial, que lavrou o APF, após a rede elétrica ter sido reestabelecida na região.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi detido na ação policial em aparente situação de traficância e possivelmente associação para o tráfico, que ao observar o custodiado em atitude suspeita, diligenciaram para abordar o paciente, que se evadiu. Sendo alcançado, foi encontrado na posse dele, material, aparentemente, entorpecente e também estava na posse de soma em moeda corrente.

Primeiramente, cumpre destacar a observação feita pela defesa e de praxe, no

sentido de arguir a fundamentação genérica do decreto que manteve a prisão. A ilustrar essa tese, a defesa colaciona apenas uma ínfima parte de toda a fundamentação da decisão, que manteve o acusado sob custódia.

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão, a instruir o informe em HC:

“No caso concreto, verifico em cognição sumária, elementos a denotarem a existência do crime e o indício suficiente de autoria. O autuado foi preso, aparentemente, em situação de traficância e apesar da pequena quantidade de drogas, as características do quadro concreto no qual foi preso, informam traficância e associação para o tráfico. Vendo a guarnição, o custodiado empreendeu fuga. Sendo abordado, estava na posse dele, variada espécie de droga ilícita e moeda corrente, “somas em dinheiro trocado”.

Hodiernamente, nota-se a “evolução” das condutas delitivas previstas na legislação penal extravagante e correlatas, visando ludibriar as instituições de justiça, sendo que tal expediente é encontrado nas situações de traficância de drogas ilícitas. Nesses casos específicos, é observado que vários agentes presos na suposta prática do ilícito em comento, aproveitando-se das inúmeras medidas a beneficiarem os pequenas quantidades de drogas, com a primordial finalidade de descaracterizarem a traficância e serem capitulados no que se convencionou classificar como “posse de droga para uso próprio”.
Tal conduta, na prática, denota a sagacidade dos agentes nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.”

Saliente-se que, se for extensa a análise feita pelo Magistrado para fundamentar sua decisão de converter o flagrante em prisão preventiva, corre-se o risco da defesa arguir que está ocorrendo antecipação de juízo de mérito.

Ademais, é plausível na situação do acautelado, que uma vez em liberdade, as práticas delituosas de tráfico reiniciarão, podendo inclusive, ocorrer diversificação de delitos, visto que a ele é atribuída uma conduta gravosa e buscando elidir das acusações com decreto absolutório, poderá praticar atos de intimidação a testemunhas ou outros expedientes, que podem ser ilícitos.

O que concretamente representa possível ameaça à ordem e paz públicas estabelecidas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior.

Portanto, não há divagações como alegado pela defesa, mas sim uma factível e possível situação de novas práticas delitivas, se o preso livrar-se solto.

Sobre a possibilidade da soltura do preso influir no deslinde do feito, frise-se que no caso concreto a simples presença do custodiado, pode influir no deslinde da apuração do fato delituoso, pois em comunidades pobres como as existentes no Marajó, não é necessário sequer uma ameaça direta ou indireta do suposto criminoso, basta a simples presença de tais indivíduos na comunidade, andando livremente pelas ruas, para que o temor exista em grande parte dos residentes nela.

Tais condutas possuem claros reflexos na instrução processual, visto que, por exemplo, testemunhas podem se sentirem coagidas a não deporem contra o preso preventivamente, pelo fato do custodiado estar em liberdade e poder atentar contra elas.

Impende destacar que o crime de tráfico, em tese, praticado pelo preso, denota

uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui às vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, que colocados em liberdade, podem evadirem-se do distrito da culpa, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito.

O crime de tráfico de drogas é um ilícito que movimenta somas consideráveis de dinheiro, valores esses ocultados em locais apenas conhecidos pelos criminosos, quantias essas que podem ser acessadas pelos detidos por esses crimes e também utilizada, para se evadirem e evitarem a aplicação da lei penal em caso de condenação.

Tal situação narrada, apesar do esboçado pela defesa do custodiado, é plausível de ocorrer, existindo a possibilidade de fuga do distrito da culpa.

Por todo o exposto, é que o paciente foi mantido em custódia preventiva.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por tráfico.

Sobre a personalidade da agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “
animus
”, aspecto mental dele.

4.
INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão foi decretada, em 21 de junho de 2020(cadastrada no Sistema Libra) e

ainda mantida. (DECISÃO- DOC: 20200129076891).

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento findo o IP, aguarda a manifestação do titular da ação penal.

6. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS

PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos

relativos a esse processo e demais, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração desse processo:
0000886-04.2020.8.14.0011
.
”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida pela
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento de que
o paciente relatou que não estava de posse de drogas;
bem como a existência de
possibilidade real de “manipulação” do procedimento policial, sendo ilegal a sua prisão;
e ainda que a
medida cautelar

só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção,
e que
inexistem pressupostos a ensejar para a manutenção da prisão preventiva do impetrante.

Quanto ao argumento de que
o paciente relatou que não estava de posse de drogas
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Quanto a afirmação de
possibilidade real de “manipulação” do procedimento policial, sendo ilegal a sua prisão
, não merece prosperar.

Com efeito, consoante se verifica do decreto cautelar (ID 3419903), o Juízo
a quo
ao analisar a prisão em flagrante do paciente, observou a existência dos requisitos previstos nos artigos 310, inc. II c/c 312, ambos do CPPB e decretou a prisão cautelar do mesmo superando, assim, a ilegalidade alegada pela impetração, face a fato superveniente,
in casu
, o decreto da custódia preventiva.

Assim, a jurisprudência pátria tem entendido que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, c omo o decreto da prisão preventiva, observado no caso em apreço.

Já quanto a alegação de que a
medida cautelar

só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção,
e que
inexistem pressupostos a ensejar para a manutenção da prisão preventiva do impetrante,
verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente
, a fim de se garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a regular instrução processual .

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão que:

“(...)
A

autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pedido esse que merece prosperar por estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar, conforme o artigo 310, II do CPP.

Conforme o referido artigo, será convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os motivos previstos no art. 312, CPP.

Quanto ao fumus comissi delicti, temos a prova da materialidade e indícios mínimos de autoria (o flagranteado foi encontrado com substâncias

entorpecentes análogas à maconha e ao limãozinho).

Quanto ao Periculum libertatis, o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Considerando que o tráfico de drogas é um crime que dele derivam outros como o latrocínio, abigeato, furto qualificado, homicídios além de fixar na sociedade um exército de soldados (coagidos ou não) a seu servido, a fim de ditar as regras nas comunidades, como a lei do silencio, tribunais de exceção, tudo para dificultar a elucidação dos crimes, identificação de criminosos, e consequentemente a aplicação da lei penal ao caso concreto.

A região de Cachoeira do Arari tem sido invadida por “pequenos vendedores” os quais disseminam os entorpecentes, sempre em pequenas quantidades como no caso em comento, ( oitenta gramas de maconha, 2 cabeças de limãozinho) a fim de induzir o juiz ao erro de considerar como usuário (art.28 da lei de drogas) quem é .pego com “pequenas quantidades”.

Diante disso,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
ERCON MENDES SERRA vulgo “BOCA DE MERO”
em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, e por não haver possibilidade de

serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas no art.319, CPP.
(...)”.

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado
a quo
, a quando da revogação da preventiva, (...) o
autuado foi preso, aparentemente, em situação de traficância e apesar da pequena quantidade de drogas, as características do quadro concreto no qual foi preso, informam traficância e associação para o tráfico.

Vendo a guarnição, o custodiado empreendeu fuga. Sendo abordado, estava na posse dele, variada espécie de droga ilícita e moeda corrente, “somas em dinheiro

trocado”. (...)”.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".
(...)”
.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR- ART. 157, §2°, I E II, C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO E 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL ? NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RESTRITA DE HABEAS CORPUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - EXTENSÃO DO BENEFICIO ? NÃO CONHECIDO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE JUSTA CAUSA ? NÃO EVIDENCIADO ? IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ? IMPROCEDENCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

O impetrante traz elementos probatórios de instrução processual que não podem ser objeto de apreciação no presente writ, no que tange não haver provas de participação delitiva do paciente.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a medida extrema, verifico que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Observa-se que não há possibilidade de extensão do benefício, uma vez que não foi concedido qualquer benefício por este Tribunal de Justiça, tornando-se indevida a aplicação do instituto previsto no mencionado artigo.

As condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, não se mostram como óbice para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos da custódia preventiva, conforme entendimento da Súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal.

Ação mandamental PARCIALMENTE CONHECIDA e na parte conhecida, DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto e em consonância com o parecer do Ministério Público. (2017.04052845-38, 180.638, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte, não merecem acolhida os argumentos esposados pelo impetrante.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 20 de agosto de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/08/2020